Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE CONPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. A existência de passivo financeiro não pode ser confundida com incapacidade financeira, considerando mormente a presença de fluxo de caixa, que comprove entrada e saída de dinheiro suficiente para o custeio do processo.
3. A dificuldade ou a ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica. Esta medida exige a comprovação de requisitos legais específicos relacionados à fraude ou abuso de direito, quais sejam, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Inteligência do artigo 50 do Código Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso. Julgado prejudicado o agravo interno.